Tribunal: TJMT
Processo: 1005321-26.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005321-26.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ELISEU ESTEVAO DA SILVA - CPF: 767.712.291-49 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CHOA – EDITAL No 001/DGP/PMMT - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE ILUMINAÇÃO NO LOCAL DA PROVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO A NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

As situações estruturais vivenciadas durante o momento de realização do exame deveriam ser previamente comprovadas nos autos, por meio de prova documental, o que não ocorreu no caso em comento, sendo inviável a dilação de prova, em sede mandamental.

2.

Não houve a demonstração de critérios subjetivos na realização do exame psicológico, sendo evidenciado nos autos os motivos que ensejaram a não recomendação do Agravante, o que não indica, ao menos neste momento processual, o seu direito à realização de uma nova avaliação psicológica.

3.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ELISEU ESTEVÃO DA SILVA, em face de decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1005321-26.2017.8.11.0000 movida contra o EXMO. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO que indeferiu o pedido liminar, em que visava a nulidade e/ou realização de novo exame psicológico.

O Recorrente reprisa os argumentos apresentados em sede mandamental, destacando que durante a entrevista devolutiva, quando fez-se acompanhar de psicóloga de sua confiança, não lhe fora concedido acesso aos testes desenvolvidos e fora admitida a parca iluminação do local, o que teria ensejado o prejuízo a diversos candidatos que se submeteram ao teste.

Aponta que a decisão agravada encontra-se em desacordo com entendimento firmado pelo STJ, no Recurso Especial no 1.404.265/DF, onde consta que o exame psicológico não pode possuir caráter eliminatório.

Destaca que possui clara aptidão e perfil profissional para as atividades de 2o Tenente, restando configurada a violação ao seu direito líquido e certo.

Requer a reconsideração da decisão recorrida, ou a sua reforma pelo Colegiado, a fim de que seja deferida a concessão de liminar, possibilitando ao Agravante que participe das duas próximas etapas do processo seletivo, suspendendo os efeitos do ato administrativo que o eliminou em razão da natureza da Avaliação Psicológica ou que seja realizada uma nova, bem como que lhe seja garantida o direito de frequentar o CHOA, caso ocorra a aprovação nas demais fases do concurso (id. 1603428).

Em suas contrarrazões, o Agravado requereu o desprovimento do agravo, ante a ausência do fumus boni iuris, destacando a impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito da avaliação psicológica, sob pena de atentar contra o princípio de independência dos Poderes, bem como a necessidade de dilação probatória para aferir as condições vivenciadas para a realização da prova (id. 2777653).

O Agravante apresentou petição, com pedido de reconsideração (id. 230315).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO):

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo Agravante, no qual vindicava a concessão a realização de novo exame psicológico ou a nulidade do que fora realizado, propiciando a sua participação nas demais fases do concurso.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Agravante, denota-se a impossibilidade de concessão da liminar, ao passo que não há nos autos elementos suficientes a ensejar a sua concessão, consoante descrito:

“[...]
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, o conjunto probatório não é suficiente para que seja concedida a liminar vindicada.

Quanto ao argumento apresentado de que fora anteriormente submetido à avaliação psicológica, como o próprio ressaltou, isso ocorreu há mais de dezoito anos, por oportunidade do seu ingresso nas fileiras da PM, o que não se mostra apto, de plano, a concluir que possui as mesmas características psicológicas apresentadas àquela época.

Com relação à parca iluminação do ambiente em que foi realizado o exame, há de se considerar que, conforme informou à sua psicóloga, fazia tratamento oftalmológico há mais de dois anos antes da realização do exame e, não obstante, compareceu ao teste sem o uso de óculos (id. 704855). Assim, não se pode atribuir à Administração Pública uma situação que o próprio candidato deu causa, em que pese haver relatos de que a iluminação da sala poderia ser inadequada.

Ademais, o Laudo Psicológico aponta quais foram os Instrumentos Psicológicos Utilizados (Relígios, AC – Atenção Concentrada, TEDIF-2, Palográfico, Escala de Tendência a Impulsividade), com resultados quantitativo e qualitativo (id. 704875), apontando ainda os motivos que ensejam a não recomendação do examinando:

“O rendimento apresentado em habilidades tais como raciocínio e atenção difusa estão bastante abaixo do esperado (nível mediano), enquadrando-se em patamares fortemente inferiores à média.

As características tais como habilidades sociais e tomadas de decisão, no momento, também encontram-se prejudicadas para o desempenho de atividades de oficiais administrativos.

Portanto, o examinando foi considerado NÃO-INDICADO tendo-se em vista os rendimentos apresentados.”

Ademais, em nenhum momento foi comprovada a negativa da Administração Pública em fornecer acesso às cópias das avaliações ao qual foi submetido, nem mesmo nos relatos da psicóloga que o acompanhou na devolutiva.
[...]”
(id. 1444069).

Como bem observado pelo Agravado, as situações estruturais vivenciadas durante o momento de realização do exame deveriam ser previamente comprovadas nos autos, por meio de prova documental, o que não ocorreu no caso em comento, sendo inviável a dilação de prova, em sede mandamental.

Ademais, não houve a demonstração de critérios subjetivos na realização do exame psicológico, sendo evidenciado nos autos os motivos que ensejaram a não recomendação do Agravante, o que não indica, ao menos neste momento processual, o seu direito à realização de uma nova avaliação psicológica.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II E 535, I E II DO CPC NÃO CONFIGURADA. IRRESIGNAÇÃO QUE SE FUNDA, TÃO SOMENTE, NESSA ALEGAÇÃO. LEGALIDADE DO EXAME. PREVISÃO EM LEI. OBJETIVIDADE DAS QUESTÕES NÃO CONTESTADAS. IRRESIGNAÇÃO QUE SE FUNDA, TÃO SOMENTE, NESSA ALEGAÇÃO.AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso em apreço, o acórdão recorrido solveu fundamentadamente toda a controvérsia posta, tendo expressamente consignado
que não há que se falar em ilegalidade do exame psicológico, uma vez que presentes: (a) expressa previsão no edital de realização de avaliação psicológica e (b) previsão legal do exame para admissão na carreira de Policial Militar do Estado de Minas Gerais.
Consignando, ainda, que a perícia judicial realizada por profissional devidamente habilitada, confirmou a contra indicação do autor para ingresso na carreira militar.

2. Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 535 do CPC/1973, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão do Tribunal de origem não autoriza o seguimento do Agravo Regimental fundamentado apenas nessa isolada alegação.

3. Ademais, impõe-se registrar que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte afirmando a legalidade do exame psicológico em etapas de concurso público, desde que previsto em lei e com adoção de critérios objetivos.

4. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 670.089/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020